Tribunal: TJDFT
Processo: 0740913-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. O recurso não merece ser conhecido. A instituição financeira agravante insurge-se pela via do agravo de instrumento, contra a decisão de saneamento do feito originário que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa. A jurisprudência do eg. STJ firmou-se no sentido de que contra a decisão que dispõe sobre a legitimidade de parte não é cabível a interposição do agravo de instrumento, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. Confira-se: [...] 1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto. (AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Mesmo o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Consoante precedente desta eg. Corte de Justiça, “definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E, ainda: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. SÚMULA 92, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão. 3. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de produção de prova por se tratar de matérias que não encontram correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil; e por não restar demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do deste rol. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 5. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. 6. Como no caso dos autos trata-se de cobrança de pagamento de seguro prestamista de consorciado falecido, correto o entendimento do juízo no sentido de ser incabível o pedido de denunciação da lide . Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1340180, 07042451220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer nas ações em que atua como fiscal da lei, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade do Ministério Público na presente hipótese. Preliminar rejeitada. 2. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, ou seja, que muda o modo como a lei distribui o ônus probatório. Assim, a decisão que indefere o pedido de redistribuição do ônus da prova, mantendo-o como a lei fixa, não é agravável e somente poderá ser impugnada em apelação. 3. O fato de o art. 6o, inc. VIII, do Código de Processo Civil dispor a respeito da possibilidade de inversão do ônus da prova quando se verificar a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor não é suficiente para autorizar o conhecimento de agravo de instrumento a respeito do tema. 4. A pretensão à restituição de valor recebido indevidamente não tem por fundamento o enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1265244, 07067720520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator